Tribunal: TJMT
Processo: 1013697-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013697-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA
.

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória proferida no bojo de impugnação ao crédito apresentada na recuperação judicial de empresa de transporte, a qual reconheceu como extraconcursais apenas os créditos garantidos por alienação fiduciária, classificou uma cédula rural pignoratícia como crédito com garantia real (Classe II), e manteve os demais créditos da cooperativa agravante como quirografários, sob o fundamento de que os contratos firmados possuem natureza bancária, desconfigurando a natureza de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de operações celebradas entre cooperativa de crédito e seus associados devem ser considerados extraconcursais, nos termos do art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005, mesmo quando instrumentalizados por Cédulas de Crédito Bancário e garantias fiduciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 6º, §13, determina que os atos cooperativos celebrados entre cooperativa e seus cooperados não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, desde que
preservadas as características previstas no art. 79 da Lei nº 5.764/1971.

A utilização de instrumentos jurídicos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário e cláusulas de garantia, não afasta, por si só, a natureza cooperativa da operação, desde que o vínculo associativo, a finalidade estatutária e o atendimento exclusivo ao quadro social estejam preservados.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros e encargos em contratos celebrados entre cooperativas de crédito e seus associados não descaracteriza os atos como cooperativos, desde que observada sua natureza institucional (REsp 2.091.441/SP).

A ausência de provas de desvio de finalidade ou extrapolação do vínculo estatutário impõe o reconhecimento da natureza cooperativa dos contratos firmados entre a agravante e a
recuperanda
.

A classificação dos créditos cooperativos como extraconcursais preserva a lógica do cooperativismo e evita a socialização indevida de riscos entre os demais cooperados, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Créditos oriundos de operações realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, quando vinculados ao objetivo estatutário e restritos ao quadro social, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005.

A utilização de instrumentos típicos do mercado financeiro, como Cédulas de Crédito Bancário e garantias fiduciárias, não descaracteriza, por si só, a natureza de ato cooperativo.

A cobrança de encargos financeiros em contratos cooperativos constitui mecanismo legítimo de custeio institucional e não implica desvirtuamento do caráter mutualístico da operação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVIII; Lei 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei 14.112/2020, art. 5º, §1º, II; Lei 5.764/1971,
arts
. 3º, 21, 29, 37, 79, 80 e 89; Lei Complementar 130/2009, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; TJMT, AI 1.022.094-73.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória (ID. 190838115 – Autos de Origem nº 1054049-28.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao crédito apresentada pela Cooperativa Agravante, reconhecendo como extraconcursais apenas os créditos garantidos por alienação fiduciária, classificando como garantia real uma das Cédulas Rurais Pignoratícias e mantendo os demais créditos na classe dos quirografários, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, sob os seguintes fundamentos:

[...] os contratos celebrados entre a impugnante e os devedores ostentam feição bancária, com utilização de cédulas de crédito bancário, incidência de juros remuneratórios e garantias fiduciárias, o que desnatura o ato cooperativo para os fins legais. [...] Assim, inexiste qualquer traço inequívoco de ato cooperativo. Dessa forma, os créditos do impugnante não podem ser considerados extraconcursais com base no art. 6º, §13 da LRF. [...]

Em razões recursais (ID. 283457366), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.
Da
e
xtraconcursalidade
dos créditos oriundos de ato cooperativo
.

2.
Da não equiparação da cooperativa de crédito à instituição financeira comum
.

3.
Da aplicação do art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005 aos créditos da cooperativa

4.
Da distinção jurídica e normativa entre cooperativa de crédito e bancos

5.
Da jurisprudência favorável à exclusão de tais créditos da recuperação judicial

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 295876396), nas quais sustenta a ausência de demonstração dos elementos caracterizadores do ato cooperativo, defendendo que os contratos firmados possuem natureza contratual típica de mercado; alega que a relação entre as partes desvirtua o princípio do mutualismo, próprio do cooperativismo, especialmente pela cobrança de encargos financeiros e utilização de garantias; afirma que a Agravante atua, na prática, como instituição financeira tradicional, equiparada aos bancos; e, ao final, pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas, manifesta-se pelo conhecimento do recurso, porém opina pelo seu improvimento, ratificando integralmente os fundamentos da decisão interlocutória recorrida (ID. 298310396).

Recurso tempestivo

e preparo efetuado (ID.
283585388
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Impugnação ao Crédito, ajuizada no bojo da Recuperação Judicial de Paraíso Transportes Ltda. e outros, reconheceu como extraconcursais os créditos garantidos por alienação fiduciária, classificou uma Cédula Rural Pignoratícia como crédito com garantia real (Classe II) e manteve como quirografários os demais créditos da cooperativa impugnante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os contratos celebrados entre a cooperativa e os devedores possuíam natureza bancária, com estrutura contratual típica de operação financeira, evidenciada pela emissão de
cédulas de crédito bancário, cobrança de juros remuneratórios, garantias fiduciárias e cláusulas típicas de inadimplemento e vencimento antecipado.

Assim, ausentes os requisitos do ato cooperativo conforme definido no art. 79 da Lei nº 5.764/71, concluiu-se pela não incidência do §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da
extraconcursalidade
dos créditos oriundos de atos cooperativos
.

O agravante
sustenta que os créditos oriundos de suas operações são decorrentes de atos cooperativos, nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71, motivo pelo qual não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, com amparo no art. 6º, §13 da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020.

Defende que, mesmo tratando-se de Cédulas de Crédito Bancário, tais operações foram realizadas entre cooperativa e cooperado, no contexto associativo e com finalidade institucional própria ao modelo cooperativista.

O
agravado
, por sua vez, rebate essa argumentação ao afirmar que os contratos celebrados não se revestem das características do ato cooperativo, notadamente quanto à presença de mutualismo, participação associativa e ausência de finalidade lucrativa.

Alega que os títulos possuem estrutura jurídica e econômica típica de operação financeira de mercado, com juros remuneratórios, garantias fiduciárias, capitalização e cláusulas penais, o que descaracteriza a alegada natureza cooperativista.

Aduz que a pretensão da
a
gravante representa tentativa de afastar os efeitos da recuperação judicial com base em alegações genéricas e dissociadas da prova contratual.

Pois bem.

A questão jurídica posta nos autos exige a análise da aplicação do art. 6º, §13 da Lei de Recuperação Judicial (incluído pela Lei nº 14.112/2020), em contraposição à caracterização ou não dos contratos celebrados como atos cooperativos típicos.

O art. 79 da Lei nº 5.764/71 define o ato cooperativo como “o praticado entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e
aquela
e pelas cooperativas entre si, quando associado com o objetivo de alcançar os fins sociais”.

Por sua vez, o art. 6º, §13 da LRF dispõe:

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.”

A análise dos documentos que instruem os autos revela que as operações impugnadas foram realizadas entre a cooperativa agravante e seus cooperados, com fundamento em autorização estatutária para concessão de crédito mútuo entre associados, mediante emissão de títulos como Cédulas de Crédito Bancário e Pignoratícias, respaldadas em garantias diversas.

Embora tais instrumentos contenham cláusulas comuns às operações bancárias, é forçoso reconhecer que o simples emprego de tais mecanismos
,
usualmente aceitos e utilizados para segurança jurídica das operações
,
não afasta, por si só, a natureza cooperativa do vínculo, desde que preservada a finalidade institucional, o vínculo associativo e a destinação exclusiva ao quadro social.

Nesse sentido, conforme precedente recente desta Corte:

“
DIREITO EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
. COOPERATIVISMO DE
CRÉDITO
. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL DOS ATOS
COOPERATIVOS
. EXTRACONCURSALIDADE. ANÁLISE SISTEMÁTICA DA LEI 14.112/2020. EPISTEMOLOGIA JURÍDICA DA MUTUALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurgência recursal contra pronunciamento jurisdicional que, em sede de impugnação creditícia no bojo de procedimento
recuperacional
, denegou o reconhecimento da
extraconcursalidade
de
créditos
originários de operações financeiras instrumentalizadas mediante Cédulas de
Crédito
Bancário e Cédulas de Produto Rural, firmadas entre
cooperativa
de
crédito
e seu cooperado, cumulada com a imposição de ônus sucumbencial ao impugnante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da subsunção jurídica dos
créditos

cooperativos
ao regime extraconcursal estabelecido pelo art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, mediante análise hermenêutica sistemática da natureza ontológica dos atos
cooperativos
, definidos no art. 79 da Lei nº 5.764/1971, especialmente quanto à sua caracterização como operações de
crédito
bancário e instrumentos de produto rural.

III. Razões de decidir

3. A exegese sistemática do art. 6º, §13, da Lei
Recuperacional
, inserido pela reforma legislativa de 2020, estabelece comando cogente de exclusão dos atos
cooperativos
do concurso
recuperacional
, fundamentado na preservação da estrutura mutualística e na proteção do sistema
cooperativo
nacional contra desestruturação patrimonial advinda de processos concursais de terceiros.

4. A interpretação do parágrafo único do art. 79 da Lei 5.764/1971 impõe compreensão do verbo "implicar" em sua acepção negativa absoluta, significando que atos
cooperativos
jamais se convertem em operações de mercado para fins jurídicos, independentemente de sua aparência formal ou instrumentalização contratual típica de instituições financeiras tradicionais.

5. A metodologia constitucional aplicável às
cooperativas
de
crédito
reconhece sua natureza híbrida de instituição financeira sui generis, caracterizada pela mutualidade, gestão democrática, ausência de finalidade lucrativa externa e distribuição proporcional de resultados entre cooperados, elementos que fundamentam o tratamento jurídico diferenciado em relação às demais entidades do Sistema Financeiro Nacional.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial no sentido da autonomia conceitual dos atos
cooperativos
, reconhecendo que operações de
crédito
entre
cooperativas
e cooperados preservam sua natureza
cooperativa
independentemente da cobrança de juros, tarifas ou utilização de instrumentos financeiros padronizados, conforme sedimentado no REsp 2.091.441/SP.

7. A análise sistemática dos critérios de legitimidade subjetiva, proporcionalidade
cooperativa
e finalidade
recuperacional
evidencia que a inclusão forçada de
créditos

cooperativos
em processos
recuperacionais
viola a lógica mutualística de distribuição equitativa de custos e benefícios, transferindo indevidamente aos demais cooperados os ônus da
recuperação
de membro inadimplente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A
extraconcursalidade
dos atos
cooperativos
, estabelecida pelo art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, fundamenta-se na preservação sistemática da estrutura mutualística e na proteção constitucional do cooperativismo nacional. 2. Operações de
crédito
instrumentalizadas mediante Cédulas de
Crédito
Bancário e Cédulas de Produto Rural, quando realizadas entre
cooperativas
de
crédito
e seus cooperados para consecução de objetivos sociais estatutários, constituem atos
cooperativos
extraconcursais independentemente da aparência formal de operações de mercado. 3. A cobrança de juros e encargos financeiros em operações
cooperativas
não desnatura sua qualificação como ato
cooperativo
, constituindo forma circunstancial de arrecadação de contribuições dos associados para custeio institucional e distribuição proporcional de resultados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVIII; Lei 11.101/2005, art. 6º, §13; Lei 14.112/2020, art. 5º, §1º, II; Lei 5.764/1971,
arts
. 3º, 21, 29, 37, 79, 80 e 89; Lei Complementar 130/2009, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.04.2014; STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp 1.303.150/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2013; STJ, Tema 1.076; TJMT, AI 1.022.094-73.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023.

(N.U 1012132-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025)
”

No referido julgado, reconheceu-se que a relação entre cooperativa de crédito e seus associados, desde que voltada ao atendimento dos objetivos estatutários e limitada ao quadro associativo, deve ser enquadrada como ato cooperativo nos termos da legislação especial, afastando-se sua submissão aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora.

No caso dos autos, inexiste prova nos autos de que os contratos tenham extrapolado os limites da atuação institucional da cooperativa, tampouco há elementos que demonstrem desvio de finalidade ou atuação típica de instituição financeira de mercado. A presunção legal da natureza cooperativa, somada ao
vínculo societário entre as partes e à finalidade dos instrumentos, impõe a aplicação da regra de exceção do art. 6º, §13 da LRF.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da
extraconcursalidade
de todos os créditos da cooperativa agravante, por decorrerem de atos cooperativos regulares, praticados com associados, nos termos da legislação de regência.

Diante do exposto,
em dissonância com o Parecer Ministerial,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a natureza extraconcursal de todos os créditos da agravante, excluindo-os dos efeitos da recuperação judicial.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025